Tribunal: TJSP
Processo: 2147182-19.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Não Discriminação
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n. 10.454, de 05 de outubro de 2009, do Município de São José do Rio Preto que "dispõe sobre a disponibilidade de bíblias em braile nas bibliotecas públicas municipais e dá outras providências".
1. Afronta ao princípio da laicidade estatal. Estado brasileiro que é laico, ou seja, deve necessariamente seguir uma neutralidade religiosa, sem favorecimentos

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n. 10.454, de 05 de outubro de 2009, do Município de São José do Rio Preto que "dispõe sobre a disponibilidade de bíblias em braile nas bibliotecas públicas municipais e dá outras providências".
1. Afronta ao princípio da laicidade estatal. Estado brasileiro que é laico, ou seja, deve necessariamente seguir uma neutralidade religiosa, sem favorecimentos ou embaraços a determinadas crenças, em respeito ao pluralismo que existe na sociedade, marcado pela total liberdade das pessoas de adotar as mais variadas denominações ou de não possuir qualquer tipo de vínculo religioso. Afronta aos arts. 5o, VI e 19, I e III da Carta da República, bem assim ao artigo 111 da Constituição Bandeirante, todos de observância obrigatória pelos Municípios ao teor do artigo 144 da citada Carta Paulista.
2. Norma de iniciativa parlamentar que invade matéria reservada ao Executivo, além de retirar do Alcaide a oportunidade e conveniência de sua regulamentação, ao estipular prazo para tanto.
Ação procedente.